Tribunal: TJMT
Processo: 1076006-74.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076006-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO OLIVEIRA MUNHOES - CPF: 255.785.678-94 (RECORRENTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Negou provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, acompanhando o segundo vogal, para o fim de dar parcialmente provimento ao recurso e reduzir a condenação por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para dar parcialmente provimento ao recurso a fim de reduzir a condenação por danos morais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. REACOMODAÇÃO COM ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 325,17 (trezentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) a título de danos materiais, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave, com reacomodação em voo que chegou ao destino final com 8 horas e 50 minutos de atraso. A recorrente pugna pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento/atraso de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura falha na prestação do serviço apto a gerar o dever de indenizar, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais — R$ 6.000,00 — atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, uma vez que a hipótese não se amolda às excludentes de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do CBA.

A alegação de manutenção não programada como excludente de responsabilidade não se sustenta, pois tal circunstância configura fortuito interno — risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea —, insuficiente para afastar o dever de indenizar.

A companhia aérea não apresentou qualquer fato impeditivo do direito das autoras, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao passo que restou comprovado que o itinerário contratado chegou ao destino final com 8 horas e 50 minutos de atraso.

O atraso de voo por tempo excessivo provoca dano moral presumido (in re ipsa), que prescinde de prova do efetivo prejuízo, sendo a jurisprudência consolidada nesse sentido, inclusive desta Turma Recursal.

O cancelamento do voo inicial, seguido de remarcação tardia, submeteu o passageiro a espera prolongada no aeroporto, inclusive durante a madrugada, com chegada ao destino quase 9 horas após o horário originalmente previsto, circunstâncias que evidenciam a extensão do dano sofrido.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se elevado diante das circunstâncias do caso, notadamente a inexistência de comprovação de perda de compromisso e a reparação dos danos materiais já assegurada pela sentença, sendo adequada a minoração para R$ 4.000,00, em consonância com os parâmetros aplicados pela Turma em casos semelhantes e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida a sentença nos demais termos. Sem custas e honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, não sendo apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nas relações de consumo. 2. O atraso superior a 4 horas na chegada ao destino final gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de prejuízo concreto pelo passageiro. 3. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de atraso/cancelamento de voo deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a ausência de comprovação de perda de compromisso e os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CBA, art. 256, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025; STF, Tema 1417 (referenciado por inaplicabilidade ao caso).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DEVIDO À "MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA" DA AERONAVE. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO COM ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
e danos materiais no valor de R$ 325,17 (trezentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos).

2.

A questão central consiste em definir se o cancelamento/atraso de voo por manutenção não programada da aeronave configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

3.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

4.

A alegação de que a manutenção não programada afastaria a responsabilidade não se sustenta, pois tal circunstância configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial.

5.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito das autoras (art. 373, II, do CPC). Por outro lado, restou comprovado que o itinerário contratado chegou ao destino final com
8 HORAS E 50 MINUTOS DE ATRASO
.

6.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo, como no caso dos autos, provoca dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

7.

A corroborar:
“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.”
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

8.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

9.

Não sem propósito, verifica-se que o cancelamento do voo inicial, seguido de remarcação tardia, submeteu o autor a uma espera prolongada no aeroporto, inclusive durante a madrugada, com chegada ao destino final quase 9 horas após o horário originalmente previsto.

10.

Considerando as particularidades do caso, a extensão do dano e os precedentes desta Turma Recursal, entendo adequado o valor fixado na origem.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

1.

O caso versa sobre cancelamento de voo.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3.

A pretensão recursal é da reclamada para que seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5.

Entendo escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a reclamada à reparação dos danos causados à parte autora.

6.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator por entender que valor fixado a título de dano moral que se mostra elevado.

7.

Considerando o tempo de atraso para chegada ao destino final, a inexistência de comprovação de perda de compromisso e a reparação dos danos materiais por força da sentença, a fim de guardar correlação com os princípios d
a proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

8.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026